Tribunal: TJMT
Processo: 1016250-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016250-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), EVELIN TALINI COLLA - CPF: 046.721.111-64 (AGRAVANTE), PET DA EVELIN LTDA - CNPJ: 45.419.545/0001-75 (AGRAVANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016250-40.2025.811.0000

AGRAVANTE: EVELIN TALINI COLLA e PET EVELIN LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. ULTRAPASSAGEM DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EVELIN TALINI COLLA e PET EVELIN LTDA contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007850-03.2024.811.0055, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, a decisão agravada deferiu medidas constritivas patrimoniais via sistemas INFOJUD e RENAJUD, determinando, ainda, de ofício, a restrição de circulação de veículo de propriedade da parte agravante, medida não requerida pela exequente, os agravantes alegam nulidade da decisão por julgamento
ultra petita
, por extrapolação do pedido formulado, e pedem a sua anulação ou, subsidiariamente, a sua reforma para limitar a restrição apenas à transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de restrição de circulação de veículo sem requerimento da parte exequente configura julgamento ultra petita; (ii) estabelecer se a medida de restrição de circulação, nos moldes aplicados, é proporcional e adequada frente aos princípios da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não pode proferir decisão de natureza diversa ou em extensão superior àquela pedida, conforme o art. 492 do CPC, sob pena de vício de julgamento
ultra petita
.

A parte agravada requereu apenas a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, não tendo pleiteado, expressamente, a restrição de circulação do veículo da parte agravante.

A decisão que impõe medida constritiva não requerida extrapola os limites da demanda, violando o princípio da congruência e acarretando nulidade parcial do provimento jurisdicional.

Medidas constritivas devem respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado (CPC, art. 805), exigindo motivação concreta quanto à sua necessidade.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a restrição de circulação como medida excepcional, a ser adotada apenas quando houver requerimento específico e justificativa adequada, sendo suficiente, em regra, a restrição de transferência do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz deve observar o princípio da congruência, sendo vedado impor medida constritiva não requerida pela parte exequente ora agravada, sob pena de nulidade por julgamento
ultra petita
.

A restrição de circulação de veículo constitui medida excepcional, só sendo admissível mediante requerimento expresso e motivação concreta que justifique sua adoção.

A restrição à transferência de veículo é, em regra, suficiente para assegurar a efetividade da execução, respeitando os princípios da menor onerosidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1006254-52.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2024, DJE 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016250-40.2025.811.0000

AGRAVANTE: EVELIN TALINI COLLA e PET EVELIN LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EVELIN TALINI COLLA e PET EVELIN LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007850-03.2024.811.0055, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que deferiu medidas constritivas patrimoniais via INFOJUD e RENAJUD e determinou, ainda, a restrição de circulação de veículo de propriedade da parte agravante, embora tal medida não tenha sido expressamente requerida pela parte exequente ora agravada.

Inconformados, os agravantes alegam nulidade da decisão por vício
ultra petita
, sustentando que a determinação de restrição de circulação veicular extrapola o pedido formulado pela parte agravada, além de configurar medida extrema e desproporcional.

Por fim, requer o provimento do agravo para anular a decisão agravada, por nulidade decorrente do julgamento
ultra petita
, ou, subsidiariamente, para reformá-la, a fim de limitar os efeitos da ordem judicial à restrição de transferência do bem, sem impor a restrição de circulação veicular.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 287893870.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 288304896.

Contrarrazões apresentadas no id. 289915396.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007850-03.2024.811.0055, que deferiu medidas constritivas patrimoniais via INFOJUD e RENAJUD e determinou, ainda, a restrição de circulação de veículo de propriedade da parte agravante.

O Recurso comporta provimento.

A controvérsia posta à apreciação deste colegiado cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da medida de restrição de circulação de veículo de propriedade da parte agravante, determinada pelo juízo de primeiro grau no bojo da Ação de Execução.

Com efeito, dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil que
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.
Tal preceito traduz o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual o magistrado deve limitar-se aos contornos objetivos traçados pelas partes em suas manifestações, sendo-lhe defeso extrapolar os limites da pretensão deduzida.

No caso em exame, é incontroverso que a parte agravada, ao requerer diligências patrimoniais, limitou-se a pleitear a utilização dos sistemas de consulta INFOJUD e RENAJUD, sem, contudo, solicitar a imposição de restrição de circulação de veículos.

Logo, o provimento jurisdicional que extrapola tais limites configura vício de julgamento
ultra petita
, gerando nulidade parcial do decisum, a ser decotado na parte excedente.

Ademais, a adoção de medidas constritivas deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado, consoante preconiza o art. 805 do Código de Processo Civil.

A medida de restrição de circulação de veículos, especialmente quando adotada de forma genérica e sem motivação concreta, revela-se gravosa e excepcional, devendo ser precedida de justificação específica quanto à sua necessidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou entendimento no sentido de que:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. BEM OFERECIDO À PENHORA. RECUSA MOTIVADA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EM PRONTUÁRIO DO VEÍCULO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ALTERAÇÃO PARA IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA EFICAZ E RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1.

A parte exequente não é obrigada a aceitar bem nomeado à penhora fora da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, pois o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução, que é feita no interesse do exequente e não do executado (artigo 829, § 2º, do CPC/15).

2.

Em regra, o bloqueio judicial através do sistema RENAJUD deverá restringir-se à transferência dos veículos, notadamente pelo fato de que a referida medida impede a alienação do bem a terceiros, sendo, a princípio, suficiente para que, futuramente, seja garantida a satisfação do crédito objeto da execução.

3.

A utilização do sistema RENAJUD para impedir a circulação de veículos de propriedade do executado é medida extrema, não devendo prevalecer quando sequer tenha havido pleito nesse sentido.

4.

Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1006254-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)”

Por fim, vale ressaltar que a própria parte agravada reconheceu a inadequação da medida imposta, não se opondo ao provimento do recurso e informando que já requereu a baixa das restrições junto ao juízo de origem, o que reforça a desnecessidade da medida e a pertinência do pleito recursal, sendo prudente e necessário o julgamento de mérito para validar a tutela antecipada e afastar de forma definitiva a constrição indevida.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a antecipação de tutela recursal, afastando a restrição de circulação do veículo da parte agravante e mantendo apenas a restrição de transferência, por ser menos gravosa e suficiente para garantir o juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025